Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE.
1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante é maior do que de imóveis de metragem superior, listados pelos Oficial de Justiça.
2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020).
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.